Tribunal: TJBA
Processo: 8027632-73.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8027632-73.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: JOSE JANUARIO FELIX NETO

Advogado(s)
:
REJANE FRANCISCA DOS SANTOS MOTA

IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros (4)

Advogado(s)
:

ACORDÃO

MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO PARA O CURSO DE FORMAÇÃO DE OFICIAIS AUXILIARES POLICIAIS MILITARES (CFOAPM 2025
)
.
ANULAÇÃO
DE QUESTÕES

DA PROVA OBJETIVA. IMPOSSIBILIDADE. COMPATIBILIDADE ENTRE OS CONTEÚDOS COBRADOS E AS PREVISÕES DO EDITAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE.
TEMA 485 DO STF.
SEGURANÇA DENEGADA.

I. Caso em exame

1. Mandado de segurança impetrado com o objetivo de anular questões da prova objetiva do Concurso Público para o Curso de Formação de Oficiais Auxiliares Policiais Militares (CFOAPM 2025), alegando erros de formulação e critérios equivocados de correção adotados pela banca examinadora.

II.

Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se houve ilegalidade na formulação ou correção das questões nºs 13, 14, 41 e 46 da prova objetiva que justifique a anulação pleiteada.

III. Razões de decidir
3. Não cabe ao Poder Judiciário reavaliar o conteúdo de questões ou os critérios de correção estabelecidos pela banca examinadora, salvo evidente ilegalidade ou afronta ao edital, o que não restou configurado nos autos.
4. As questões impugnadas apresentam critérios técnicos e coerência com o edital do certame, inexistindo erro grosseiro ou manifesta inconstitucionalidade que justifique intervenção judicial.

IV. Dispositivo e tese
5. Preliminares rejeitadas. Segurança denegada.
Tese de julgamento:
“1. A revisão judicial de questões de concurso público exige demonstração inequívoca de ilegalidade ou afronta ao edital, não bastando divergência interpretativa.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXIX; CE/BA, art. 105, XIII; L. nº 6.677/1994, art. 9º; CPC, art. 114.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 632.853, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 23.04.2015; STJ, AgInt no RMS 71.064/DF, Rel. Min. Francisco Falcão, 2ª Turma, j. 25.09.2023; TJBA, MS 8010880-94.2023.8.05.0000, Rel. Des. José Cícero Landin Neto, j. 26.03.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Mandado de Segurança nº
8027632-73.2025.8.05.0000
,
em que figura como Impetrante

JOSÉ JANUÁRIO FÉLIX NETO

e, como Impetrados, o

GOVERNADOR
DO ESTADO DA BAHIA E OUTROS.

Acordam os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,
em
rejeitar
a
s
preliminar
es
e DENEGAR A SEGURANÇA,
nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, de de 2026.

DESA. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA